Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718361-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JAILTON DE MENEZES ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 – Crimes, embora da mesma espécie – roubos - e modos de execução parecidos, mas praticados, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas e locais diversos, não se consideram continuados. 2 – A quantidade de crimes, praticados contra várias vítimas, aliada à variedade de local e tempo de execução, demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP. 3 – Agravo não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A primeira ação penal (autos n. 2016.03.1.014967-5) refere-se a crime de roubo de aparelho celular, cometido com o emprego de arma branca, contra uma vítima, em 23.3.16, por volta de 19 horas, em via pública, na QNP 13, conjunto C, Ceilândia – DF (ID 11075138 – p. 23/5). A segunda ação penal (autos n. 2016.03.1.014973-9) refere-se a crime de roubo de aparelhos celulares, cometido com o emprego de arma branca, contra duas vítimas, em 25.3.16, por volta de 18 horas, em via pública, no SHSN, Chácara 86, Ceilândia – DF (ID 11075138 – p. 46/8). Os crimes, embora da mesma espécie e modos de execução parecidos, foram praticados contra vítimas diferentes, em locais e datas diversos – 23.3.16 e 25.3.16 (ID 11075138 – p. 23/5 e 46/8). Ao praticar o roubo posterior, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades ou relações decorrentes do delito antecedente. Não houve unidade de desígnios (ID 12681371-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024